Tribunal: TJES
Processo: 0013208-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013208-44.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SERR
APELADO: MONICA MOREIRA LUCAS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA GESTANTE. NASCIMENTO DE FILHA APÓS A NOMEAÇÃO DA CANDIDATA MAS 03 (TRÊS) DIAS ANTES DA POSSE NO CARGO PÚBLICO. DIREITO SOCIAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À MÃE E AO MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança impetrado em face de ato coator no qual o Instituto de Previdência negou a licença maternidade com base no entendimento de que ainda não havia se aperfeiçoado a investidura no cargo público, uma vez que, a despeito da nomeação da candidata, a posse ocorreu 03 (três) dias após o nascimento da filha da servidora. 2. Nos termos da jurisprudência, cabe “ao Judiciário interpretar a norma conforme a Constituição Federal, de modo que com ela não conflite, dentro do possível. Assim a expressão ‘servidora gestante’ contida o artigo 207, ‘caput’, da Lei 8.112/90 não pode ser impeditiva da concessão do direito na hipótese, e a melhor interpretação reza que se inclua no conceito legal a servidora que iniciou o processo de investidura no cargo ainda gestante, mesmo que aperfeiçoado o ato em momento ulterior ao nascimento da criança” (TRF 3ª Região, Apelação Cível n.º 0001851-17.2007.4.03.6109). Precedentes. 3. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013208-44.2019.8.08.0048

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: MÔNICA MOREIRA LUCAS

V O T O

Eminentes Desembargadores, discute-se nos autos a possibilidade de concessão de licença maternidade à mulher que foi nomeada para o cargo mas que tomou posse 03 (três) dias depois do nascimento de seu filho.

No caso, Mônica Moreira Lucas, após ter sido aprovada em concurso público (para o cargo de Guarda Civil Municipal - Agente Comunitário de Segurança), foi nomeada em 28.01.2019 e tomou posse, em 28.02.2019, isto é, após o nascimento de sua filha, ocorrido em 25.02.2019.

Após negativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra a conceder a licença maternidade, impetrou Mandado de Segurança com pedido de “
concessão do benefício de licença maternidade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do dia 28 de fevereiro de 2019
” (página 59 do documento eletrônico relativo aos autos físicos).

A MM. Juíza
a quo
, depois do regular processamento do feito, proferiu a Sentença recorrida (páginas 117-121, integrada às páginas 149-150), na qual assim concluiu:

“Ante ao exposto, CONCEDO A ORDEM para reconhecer em favor da impetrante o direito à licença maternidade a partir de 28/02/2019, e, na forma do aditamento à inicial, direito aos efeitos financeiros a contar da impetração do presente mandamus, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença.”

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, inconformado com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (páginas 155-177) com a alegação de que o
decisum
deve ser reformado porque, à luz das normas de regência dos servidores públicos municipais, a ora Apelada ainda não era considerada servidora nem cumpriu período de carência a possibilitar a obtenção de licença maternidade.

Nada obstante os verdadeiramente relevantes argumentos suscitados pelo Instituto Apelante nas razões recursais, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que os fundamentos declinados na Sentença recorrida estão mais alinhados ao entendimento Pretoriano e à própria ideia da licença maternidade, alçada pelo Legislador Constitucional como direito social (conforme art. 7º, XVIII, da Constituição Federal – CF).

A MM.ª Juíza
a quo
, após explicar os atos de investidura no cargo do servidor público, bem concluiu ao tratar o tema à luz das normas e princípios previstos na CF. Neste sentido o seguinte trecho da Sentença:

“(...) embora a nomeação cuide de procedimento inicial para investidura, entendo que a garantia constitucional da licença maternidade deve alcançar a servidora gestante já nessa fase inicial de investidura, interpretação esta que conduz maior amplitude e eficácia do aludido direito constitucionalmente assegurado.

Não se pode olvidar que a licença à gestante é conquista da mulher sendo esta garantia estendida às servidoras públicas por força do artigo 7º, XVIII c/c o artigo 39, § 3º, ambos da CR. Tratando-se de direito social, em nenhum momento pode haver interpretação em desfavor e em prejuízo do infante que ficaria prejudicado do convívio de sua genitora nos primeiros meses de sua vida.

Noutras palavras, não é necessária posse para a concessão do aludido direito.

(...).

Portanto, à luz desse entendimento, o qual adoto como razão de decidir, impõe-se assegurar à impetrante o direito postulado na exordial.”

A Magistrada
a quo
ainda citou importante julgado do Tribunal Regional da Terceira Região, ao tratar de tema semelhante ao ora em análise, concluiu que a interpretação das normas infraconstitucionais respeitantes à licença maternidade deve, sempre, privilegiar a gestante e a maternidade. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA PÚBLICA NOMEADA CUJO FILHO NASCEU ANTES DA POSSE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ARTIGO 227 DA LEI 8112/90. 1. Consta dos autos que a impetrante, Servidora Pública Federal, foi nomeada em 19/01/2007 para o cargo de técnico previdenciário e que em 22/01/2007 deu à luz seu filho, e teve os benefícios de salário maternidade e licença gestante negados em virtude de o nascimento ter sido anterior à posse, que se deu no dia 09/02/2007, tenho entrado em exercício na data de 23/02/2007. 2.
A situação específica dos autos comporta o mesmo tratamento dado à servidora gestante durante ou depois da posse, pois a licença gestante é um direito assegurado à mulher em prol da saúde, bem estar e desenvolvimento da criança, principalmente, e não há lógica possível que autorize discriminar a situação em tela do ponto de vista da proteção à criança, escopo da norma, daquelas de servidoras que tomaram posse antes do nascimento de seus filhos
. 3. A Constituição Federal prevê, expressamente, que a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem é dever do Estado, da família e sociedade, com absoluta prioridade em termos de direitos fundamentais. 4.
Cabe ao Judiciário interpretar a norma conforme a Constituição Federal, de modo que com ela não conflite, dentro do possível. Assim a expressão "servidora gestante" contida o artigo 207, "caput", da Lei 8.112/90 não pode ser impeditiva da concessão do direito na hipótese, e a melhor interpretação reza que se inclua no conceito legal a servidora que iniciou o processo de investidura no cargo ainda gestante, mesmo que aperfeiçoado o ato em momento ulterior ao nascimento da criança
. 5. Apelação do INSS e remessa oficial às quais se nega provimento. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 313876 - 0001851-17.2007.4.03.6109, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, julgado em 24/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2017)..

Em sentido semelhante o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA QUE AO TOMAR POSSE ÉM CARGO PÚBLICO MUNICIPAL TINHA FILHO RECÉM NASCIDO. LICENÇA MATERNIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL INCONDICIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consta dos autos que a autora/agravada foi aprovada em concurso público do Município de Ipojuca para provimento do cargo de enfermeira, vinculada ao PSF - Programa Saúde Família, tendo tomado posse no aludido cargo em 26 de novembro 2010. 2. Já em 07 de dezembro de 2010, sem que tivesse exercido aquela função de enfermeira no PSF, a demandante apresentou requerimento à Municipalidade ora recorrente solicitando a concessão de licença gestante, sob o argumento que seu filho havia nascido em 06 de novembro de 2010.3. Primeiramente, observo que não merece prosperar o argumento de que a licença gestante seria vantagem diretamente vinculada ao exercício da função, vez que, diferentemente das diárias e gratificações de produção, esta não implica em retribuição por um serviço prestado, mas constitui uma licença especial, prevista na própria Constituição Federal, objetivando a proteção não só da parturiente, mas, acima de tudo, do menor, que necessita de especial proteção nos primeiros estágios de vida.4.
Nessa linha de raciocínio, não se mostra razoável exigir da servidora pública que entre no exercício da função para fins de gozo da licença maternidade, mormente em face do fato que não se trata de direito subjetivo, mas sim de direito social, cujos reflexos transcendem à esfera individual do servidor público, interessando também à proteção do menor
. 5. O direito pleiteado também encontra especial proteção da Carta Constitucional ao trabalhador, à criança e à entidade familiar. Se é um direito assegurado constitucionalmente, não é razoável que se exija dela que usufrua da licença maternidade em outro município para só, ao final, tomar posse no cargo de enfermeira do Município de Ipojuca. Em suma, o direito em questão deve ser assegurado de forma incondicional. 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento. Por unanimidade. (TJPE, Agravo Interno Cível 281675-90000405-49.2011.8.17.0730, Rel. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão do caso concreto deve ser extraída a partir de interpretação do texto constitucional, não há como acolher a pretensão recursal do Instituto Apelante, impondo-se, assim, o não provimento da presente Apelação Cível.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais, eis que não previstos na Lei do Mandado de Segurança.

Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR a r. sentença. É como voto.